Tribunal: STF
Processo: Rcl 60040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 702. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.